Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710774-06.2019.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Douglesia Martins Cassiano Embargada: Sun Color Cine Foto Som e Eventos Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Douglesia Martins Cassiano (Id. 18734166) contra o acórdão (Id. 18550769) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator